Tribunal: STF
Processo: RE 422061
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
PREVISTO NO ART. 203, V DA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §
3º DA LEI 8.742/93.
1. O acórdão recorrido contrariou entendimento
firmado por esta Suprema Corte na ADI 1.232, no sentido da
constitucionalidade do art. 20, § 3º da Lei 8.472/93, que prevê o
limite máximo de ¼ do salário mínimo de renda mensal "per capita" da
 família, para que seja considerada incapaz de prover a manutenção
do idoso e do deficiente físico, tendo em vista o art. 203, V da
Constituição Federal se reportar à lei para fixar os critérios de
garantia do benefício nele previsto.
2. Agravo regimental
improvido.